Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. APLICAÇÃO DE MULTA CONDOMINIAL. COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. PREVISÃO NO ARTIGO 1.377 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. NULIDADE RECONHECIDA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar suscitada nas contrarrazões (inobservância da dialeticidade) não prospera, porque, além de a apelante manter no recurso a discussão sobre o objeto da demanda, também ataca os fundamentos da sentença, com base nos quais a sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos. Preliminar rejeitada.

2. De acordo com o regimento interno do condomínio apelante e com art. 1.337 do CC, para aplicação de multa pelo reiterado comportamento anti-social ou reiterado descumprimento de alguma das obrigações de fazer ou não fazer, é necessário a deliberação dos condôminos em assembleia.

3. No caso, o condomínio apelante não comprovou que a aplicação das multas foi pauta de deliberação em assembleia. Ao contrário da exigência legal, as multas imputadas às condôminas foram aplicadas por mera deliberação do síndico, deixando o apelante de comprovar a legitimidade do ato (art. 333, II, do CPC).

4. Restam ilegais as multas imputadas às condôminas apeladas, na medida em que não foi observado o procedimento adequado para as suas aplicações, violando o direito fundamental à defesa das apeladas.

5. Recurso conhecido e desprovido.